Tribunal: TJDFT
Processo: 0711936-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, observa-se que o advogado Dr. EDGARD PEREIRA VENERANDA – OAB/MG no 30.629 –, subscritor das contrarrazões recursais, encontra-se sem procuração nos autos. Ressalta-se que há nos autos a outorga de poderes da Apelada para outros advogados – ID. no 37032235. Todavia, não se verifica a transferência de poderes ao causídico. Intime-se, portanto, a Apelada/Autora para regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 76, §2o, inciso II, c/c o art. 104 do Código de Processo Civil – CPC. Após, conclusos. Brasília, 15 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator